Tribunal: TJDFT
Processo: 0726246-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726246-80.2024.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: SERGIO CURVELO DORIA RECORRIDO: BRENNO GRILLO LUIZ D E S P A C H O À vista da petição de ID 73017415 e da certidão de ID 72328024 - Pág. 2, que atesta o trânsito em julgado do acórdão proferido no Processo n. 0746656-96.2023.8.07.0001, remetam-se os autos ao Ministério Público com atuação em 2o grau para manifestação. BRASÍLIA, DF, 26 de agosto de 2025 15:45:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator